Tribunal: TJDFT
Processo: 0734679-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA DO SERASA. SCORE DO CONSUMIDOR.

1. Demonstrada a prescrição da dívida inscrita na plataforma do Serasa e que a anotação influencia negativamente no score do consumidor, deve o credor providenciar a sua exclusão, não podendo cobrá-la judicialmente ou extrajudicialmente.

2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença. No mérito, julgou-se procedentes os pedidos.